Tribunal: TJDFT
Processo: 0710141-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. QUEBRA DO BLOCO DE HABITUALIDADE PELO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
1. O crime habitual é único até que o agente tome conhecimento da existência de investigação ou de processo, seja pelo flagrante ou pela citação. Caso reinicie a prática da infração, responderá por novo crime ou contravenção habitual.
2. Não há litispendência entre as ações que apuram contravenções habituais constatadas em diferentes abordagens policiais, quando o agente decidiu retomar a prática delitiva após ter ciência do início da investigação pelo termo circunstanciado.
3. Materialidade e autoria devidamente comprovadas, conforme as provas produzidas durante a instrução processual.
4. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual suas declarações constituem relevantes elementos probatórios.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Réu como incurso no artigo 47 da LCP, à pena de multa de 0,4 (quatro décimos) do salário mínimo.